Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE. AUTO GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO STJ. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao caso em exame não incidem as normas do CDC, tendo em vista que a apelante GEAP, embora preste serviços de saúde, se trata de uma empresa sob a modalidade de autogestão.Aliás, este é o entendimento assentado no STJ, sumulado no enunciado de no 608[1], bem como nesta Turma.
2. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou debatido, diferentemente do que tenta induzir o agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental.
3. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.
4. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento..
5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO

[1] Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ.23 de mai. de 2018